Tribunal: TJDFT
Processo: 0734659-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0734659-22.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE SABOYA MARTINS AGRAVADO: G-INTER TRANSPORTES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de concessão de efeito suspensivo, interposto por ANDRE SABOYA MARTINS contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos de ação monitória proposta por G-INTER TRANSPORTES LTDA (processo n. 0702816-07.2021.8.07.0001), que não conheceu dos embargos à monitória por considerá-los intempestivos. Transcrevo, por oportuno, a referida decisão (ID 50337708): “1) Consoante relatado ao ID 138706209, o e. TJDFT (ao ID 135204076), em sede de agravo de instrumento, cassou a decisão deste Juízo que não conhecera dos embargos monitórios opostos pelo requerido, por considerá-los intempestivos (ID 125467818). Com efeito, a decisão cassada considerou que o termo inicial do prazo de impugnação à monitória deveria ser a data da juntada aos autos do mandado de citação entregue no protocolo do Ministério das Relações Exteriores pelo Oficial de Justiça. Já o entendimento esposado no acórdão foi o expresso na seguinte ementa (ID 135204076, pp. 2/3): (omiti) E, no voto da Relatora, constou o seguinte encaminhamento à questão (grifos conforme o original – ID 135204076, p. 8): (omiti) Assim, de posse de tal informação, fica a cargo do magistrado analisar a tempestividade dos embargos à monitória apresentados nos autos. Assim, em cumprimento às determinações da Corte ad quem, este Juízo oficiou o MRE, instando-o a trazer aos autos as informações relativas à citação do servidor lotado no exterior, bem como a fornecer a cópia do processo administrativo correspondente (IDs 138706209, 154723008 e 159339563). A resposta, finalmente (eis que requerida desde 2021), permitiu verificar, conforme nota de ciência e recebimento assinada pelo requerido (ID 163600226, p. 31), que ele teve efetiva ciência do processo na data de 29/03/2022. A partir desse dado, as partes controvertem sobre o termo inicial do prazo para a contagem dos 15 dias para os embargos à monitória. De um lado, o autor alega que o prazo deve ser contado da efetiva ciência (29/03/22) do requerido, iniciando seu decurso no primeiro dia útil seguinte à assinatura na nota de ciência. Tal critério levaria ao término do prazo em 25/04/22 e à consequente intempestividade dos embargos à monitória, interpostos em 02/05/22. De outro lado, o requerido defende a tese de que apenas da juntada aos autos da resposta do MRE é que deveria ser contado tal prazo. Para ele, consoante esse critério, sequer teria sido aberto o prazo de embargos na data em que interpôs seus embargos monitórios, ou mesmo na época da prolação do acórdão, já que o MRE só respondeu efetivamente ao Juízo acerca da data da ciência em 28/06/23. A segunda linha de argumentação – do requerido não pode ser aceita. Sobre o ponto, aliás, importante frisar que o réu distorce as datas em sua petição, afirmando que a certidão de 04/04/2022 traria a resposta do MRE sobre a sua cientificação, quando o correto é que a certidão referida foi juntada um ano depois, em 04/04/23 - após o acórdão. Tomo tal circunstância como um equívoco material, razão pela qual deixo de aplicar a multa por litigância de má-fé. De início, a previsão da Lei 11.440/06 é limitada ao seguinte: Art. 16. Além das garantias decorrentes do exercício de seus cargos e funções, ficam asseguradas aos servidores do Serviço Exterior Brasileiro as seguintes prerrogativas: (...) III - citação em processo civil ou penal, quando em serviço no exterior, por intermédio do Ministério das Relações Exteriores. A Lei estabelece a necessidade de citação por intermédio do MRE, não estipulando outro critério, que não a ciência por meio do Ministério. Não prevê, assim, a contagem do prazo da juntada aos autos da resposta. E, como regra que estabelece uma exceção, uma prerrogativa, não deve ser interpretada extensivamente, criando-se hipótese não prevista em lei. Aliás, no caso concreto, a prerrogativa ganharia contornos absolutamente contrários à isonomia, já que o MRE, instado desde 2021, respondeu apenas em 2023 sobre a efetiva citação do requerido. Ademais, na própria dicção do acórdão proferido no Agravo de Instrumento “o retorno dos autos à primeira instância deve ocorrer para que se possa aferir a existência de efetiva notificação da parte acerca da ação proposta”, cabendo ao “Juízo originário diligenciar junto ao MRE e aferir a existência (e a data) de cientificação da parte sobre o mandado citatório recebido pelo órgão. Assim, de posse de tal informação, fica a cargo do magistrado analisar a tempestividade dos embargos à monitória apresentados nos autos”. Ao que transparece, o critério estabelecido no acórdão foi o da data da efetiva citação, a qual deve ser levada em conta para a aferição da tempestividade dos embargos monitórios. Ademais, acaso o acórdão tivesse como pressuposto que o prazo fluiria apenas da data de juntada da comunicação cumprida pelo MRE aos autos – não precisaria ter determinado que se oficiasse àquele órgão. Ora, na época do julgamento já se tinha por pressuposto a inexistência de tal resposta nos autos, tanto que houve a determinação de que o Juízo a quo averiguasse junto ao Ministério a data da cientificação. A determinação não seria necessária, eis que a efetiva ciência ficara clara pelo ingresso da parte nos autos e seria de se presumir que a ausência de juntada de resposta do MRE aos autos permitiria, desde logo, concluir pela tempestividade dos embargos, dando-se provimento total ao recurso do agravante. Ora, nesse raciocínio, teria facilmente a Corte ad quem concluído pela não fluência do prazo para embargos à monitória, acolhendo, assim, o pedido do agravante para conhecimento dos embargos. Porém, não foi o que ocorreu, conforme transcrição acima do voto, eis que a conclusão do acórdão foi para determinar que o Juízo averiguasse a data de ciência e, após, determinasse a tempestividade ou não dos embargos. Por tais razões, a contagem deve se dar da efetiva ciência aposta pelo requerido. No caso concreto, a ciência do requerido, por meio da citação nos termos da Lei 10.444, art. 16, III, foi aposta na nota de ciência e recebimento (ID 163600226, p. 31) na data de 29/03/2022. Desse modo, o prazo de 15 dias úteis para a impugnação se iniciou no dia seguinte: 30/03/2022, findando-se em 25/04/2022. Por tais motivos, não conheço dos embargos monitórios oferecidos em 02/05/2022, calcado na sua intempestividade. 2) Em razão do requerimento de cumprimento de sentença já apresentado, intime-se o exequente para apresentar planilha de cálculos atualizada, no prazo de 15 dias, para fins de expedição do mandado de pagamento. Em suas razões (ID 40337699), o requerido, ora agravante, defende a tempestividade dos embargos à ação monitória. Alega que a citação, realizada quando estava à serviço do Ministério das Relações Exteriores em Bagdá/Iraque, se deu na forma do disposto na Lei 11.440/2006 e que, na data da apresentação da impugnação (02/05/2022), sequer havia iniciado o prazo para a apresentação de embargos, posto que a juntada do ofício do Ministério das Relações Exteriores, a respeito da citação, se deu apenas em 28/06/2023. Dessa maneira requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja reformada a decisão no sentido de considerar tempestivos os embargos à monitória. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Atento ao pleito liminar formulado, com pretensão do agravante de obstar os efeitos da decisão agravada mediante a concessão de efeito suspensivo ao recurso, conforme previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, verifica-se que deve restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. O cerne da questão ora apresentada remonta à tempestividade dos embargos monitórios - ID 123209876 (autos originários). Considerando as peculiaridades do caso em concreto, julgo importante fazer uma breve memória do trâmite processual. A empresa G-INTER TRANSPORTES LTDA distribuiu ação contra ANDRE SABOYA MARTINS a fim de receber valores decorrentes de serviço de mudança internacional, que excederam aqueles arcados pelo Ministério das Relações Exteriores, órgão ao qual integra o diplomata, ora agravante. Após convolação em ação monitória e alteração da competência, foi determinada a citação do requerido (decisão de ID 100570238 - autos originários). À referida decisão o Juízo de origem consignou o fato de que o requerido se encontrava à serviço no exterior e determinou a realização da citação, na forma prevista na Lei 11.440/06. Assim, em 21/09/2021, foi expedido mandado citatório, encaminhado para o Ministério das Relações Exteriores, para citação do servidor, nos moldes da Lei 11.440/06, conforme certidão de ID 103768872 (autos originários). Diante da não manifestação da pasta executiva, foi determinada a renovação da diligência, desta feita por intermédio de oficial de justiça, que cumpriu o mandado em 24/03/2022, conforme certidão de ID 119498740. Tendo em vista a ausência de manifestação do requerido no período subsequente à entrega do mandado citatório no Ministério das Relações Exteriores, o juízo de origem decretou a revelia do requerido e converteu o feito em execução de título judicial, conforme decisão de ID 122588795 (autos originários). Irresignado, em 02/05/2022, o requerente apresentou embargos à monitória - ID 123209876, defendendo sua tempestividade. Alega que o prazo para defesa/embargos sequer havia iniciado, pois contava nos autos indicação da mera entrega do mandado citatório no Ministério das Relações Exteriores e não registro da efetiva citação do requerido. Os referidos embargos à monitória foram considerados intempestivos (ID 125467818 - autos originários), posto que apresentados posteriormente ao prazo de 15 dias da juntada aos autos do mandado cumprido por Oficial de Justiça, findo em 20/04/2022. Àquele ato, o consignou o Juízo de origem: “Aliás, no caso dos autos, o mandado de citação fora inicialmente encaminhado ao MRE via e-mail (Certidão de ID 103768872), na data de 21/09/2021 e, em face da dificuldade de documentação da confirmação do recebimento do e-mail naquele órgão, determinou-se nova expedição por Oficial de Justiça (ID 114693871), por meio da qual se concretizou a citação. Curiosamente o requerido apresentou-se nos autos assim que a decisão de ID 122588795 foi proferida, não havendo notícias, até o momento, acerca da interposição de recurso em face daquela.” Irresignado, o requerido impetrou recurso de agravo de instrumento cujo pleito de concessão de efeito suspensivo fora indeferido (ID 127808087, autos originários). Contudo, ao julgamento colegiado de mérito, o pleito recursal foi provido e cassada a decisão que não conheceu dos embargos à monitória, conforme ementa do Acórdão n. 1606748, a seguir reproduzida: “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGENTE DIPLOMÁTICO EM SERVIÇO NO EXTERIOR. CITAÇÃO POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. ART. 16, III, DA LEI 11.440/06. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA COMUNICAÇÃO À PARTE ACERCA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO EM SEU DESFAVOR. INSUFICIÊNCIA DO PROTOCOLO DO MANDADO NA SEDE DO ÓRGÃO. RETORNO À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA ANÁLISE DA TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À MONITÓRIA. DECISÃO CASSADA. 1. Até a edição da Lei 11.440/06, a citação de pessoa residente em outro país dava-se por meio de carta rogatória, em que o juiz brasileiro solicitava ao Juiz estrangeiro que procedesse à citação do réu (Carta Rogatória Ativa). Ocorre que, com a edição da Lei 11.440/06, que institui o Regime Jurídico dos Servidores do Serviço Exterior Brasileiro, o sistema de citações sofreu importantes alterações, no sentido de dinamizar o trâmite de processos em que estes servidores figurem como réus, ao tornar desnecessária a edição de cartas rogatórias citatórias. 2. Dispõe o artigo 16, inciso III, da Lei 11.440/06 que além das garantias decorrentes do exercício de seus cargos e funções, ficam asseguradas aos servidores do Serviço Exterior Brasileiro prerrogativas como a citação em processo civil ou penal por intermédio do Ministério das Relações Exteriores (MRE). 3. A despeito da inexistência, na lei, de maiores informações acerca da aplicação da citação por intermédio do MRE, não se pode olvidar que o procedimento deve garantir, de forma inequívoca, que a comunicação chegue ao seu destino, independentemente de ter sido realizada por meio de carta rogatória ou pela intervenção do órgão ministerial. 4. A mera entrega/protocolo do mandado de citação junto ao MRE não pode ser entendida como efetivação da citação da parte, sob pena de transformação da figura intermediária em substituta da parte. 5. Para que se possa aferir a tempestividade do oferecimento dos embargos monitórios, conforme previsão do artigo 231, II, do CPC, faz-se necessária a comprovação, por parte do Ministério das Relações Exteriores, da efetiva notificação da parte a ser citada acerca do mandado recebido na sede do órgão. Somente após essa demonstração é que se inicia o prazo para a apresentação dos embargos à monitória. 6. Agravo de Instrumento e Agravo Interno conhecidos e parcialmente providos.” (Acórdão 1606748, 07186285820228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Percebe-se que, quando do julgamento daquele recurso, a 1a Turma Cível considerou que a mera entrega do mandado citatório nas dependências do Ministério das Relações Exteriores não seria suficiente para declarar ocorrida a citação e, via de consequência, iniciado o prazo para a apresentação de embargos à monitória. Ao item 5 da referida ementa consta, ademais, expressa referência ao disposto ao artigo 231, II, do CPC e menção no sentido de que somente após a demonstração da efetiva notificação da parte a ser citada é que se inicia o prazo para apresentação de embargos. Com o retorno dos autos ao Juízo de origem, a decisão de ID 138706209 (autos originários) requereu ao Ministério das Relações Exteriores informações acerca da tramitação dispensada ao mandado citatório com o fim de aferir a tempestividade dos embargos à monitória. Diante do recebimento de documentação, em junho de 2023 (ID 163600226, dos autos originários), em especial a nota de ciência e recebimento e o ofício reproduzidos às p. 31 e 33 do ID 163600226, o juízo de origem prolatou a decisão ora combatida (ID 164675074 dos autos originários, reproduzida ao ID 50337708). À referida decisão, o Juízo de origem relembrou termos do Acórdão no 1606748, que determinou a cassação da primeira decisão, que não teria recebido os embargos à monitória, ressaltando ter sido indicado pelo Órgão Colegiado orientação para que diligenciasse junto ao Ministério das Relações Exteriores para aferir a data da efetiva cientificação da parte sobre o mandado citatório. Nesse escopo, compreendeu a decisão, ora combatida, que a citação teria ocorrido em 29/03/2022, data em que o próprio servidor requerido apôs sua assinatura em termo de ciência e que, portanto, o prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de embargos terminaria em 25/04/2022, tornando intempestivos os embargos à monitória ofertados em 02/05/2022. Desta feita, novamente, não conheceu dos embargos monitórios (ID 164675074). O relato indica não somente a questão posta, como seus contornos, ou seja, trata-se da averiguação acerca da citação do requerido, sua data e termo a quo do prazo de 15 dias para oferecimento de resposta/embargos. O artigo 16, III, da Lei 11.440/2006 disciplina a possibilidade de citação do servidor que integra o “Serviço Exterior Brasileiro”, cujo texto ora reproduzo: “Art. 16. Além das garantias decorrentes do exercício de seus cargos e funções, ficam asseguradas aos servidores do Serviço Exterior Brasileiro as seguintes prerrogativas: I - uso dos títulos decorrentes do exercício do cargo ou função; II - concessão de passaporte diplomático ou de serviço, na forma da legislação pertinente; e III - citação em processo civil ou penal, quando em serviço no exterior, por intermédio do Ministério das Relações Exteriores.” Ocorre que, diversamente às demais formas de promoção do ato citatório, o Código de Processo Civil, em seu artigo 231, não traz regramento expresso acerca da contagem do prazo subsequente à forma de citação em território estrangeiro inaugurada pela Lei 11.440/06. Nesse sentido, vale conferir: “Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio; II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça; III - a data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou do chefe de secretaria; IV - o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital; V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica; VI - a data de juntada do comunicado de que trata o art. 232 ou, não havendo esse, a data de juntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida, quando a citação ou a intimação se realizar em cumprimento de carta; VII - a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico; VIII - o dia da carga, quando a intimação se der por meio da retirada dos autos, em carga, do cartório ou da secretaria. IX - o quinto dia útil seguinte à confirmação, na forma prevista na mensagem de citação, do recebimento da citação realizada por meio eletrônico. (...)” Cabe, então, ao magistrado, a precípua função de extrair do texto a norma aplicável ao fato genericamente considerado e posterior averiguação da questão fática controvertida aos contornos da norma então apresentada. Na ausência de disposição legal expressa, imperioso definir se a situação do servidor do “SEB”, citado no exterior, se assemelha mais àquela da parte requerida que é citada por oficial de justiça, com prazo para resposta a partir da juntada aos autos de mandado cumprido (Art. 231, II, do CPC) ou àquela citada por ato de escrivão ou chefe de secretaria, caso em que a contagem se dá a partir da data do ato (Art. 231, III, do CPC). Em primeira apreciação, a 1a Turma Cível, no âmbito do julgamento do Agravo n. 0718628-58.2022.8.07.0000, fez breve menção em sua ementa ao inciso II do artigo 231 do Código de Processo Civil, ao mencionar a contagem do prazo de resposta no presente caso. Contudo, há de se pontuar que àquele julgamento não restavam disponíveis documentos acerca da efetivação, trâmite e datas referentes ao mandado citatório, sendo essa justamente a causa da decisão expressa ao Acórdão. Em análise perfunctória, entendo que o intuito normativo melhor se vincula ao disposto no inciso III, do artigo 231 do Código de Processo Civil. Vale dizer, no caso do encaminhamento de mandado citatório ao Ministério das Relações Exteriores para que realize a citação de um de seus servidores, o referido órgão atua de maneira mais próxima ao exercício da delegação de ato promovido por escrivão ou chefe de secretaria e menos próxima à ato delegado por oficial de justiça. Nesse sentido, há se de considerar que a atuação do oficial de justiça compreende precipuamente o cumprimento de mandados e sua certificação acerca de seu sucesso ou não, eventuais avaliações e certidões, atividade próprias, cujo conhecimento pelo juízo depende de sua tradução posterior, nos autos, por meio da certidão realizada de próprio punho pelo oficial de justiça. Já na hipótese de realização do ato por escrivão ou chefe de secretaria, da própria atuação do agente já se extrai a certeza de efetividade do ato e dispensa conhecimentos alheios a promoção administrativa do feito. O Ministério das Relações Exteriores, ao citar o servidor de seus quadros e inaugurar nova forma de citação, atende ao interesse da norma na promoção de maior celeridade no cumprimento do ato. De forma diversa, fosse a citação assemelhada àquela promovida por oficial de justiça, o ato não refletiria o interesse social pela celeridade, uma vez que já existente, no Código de Processo Civil, a previsão de espécie citatória promovida por meio de carta rogatória, na qual a figura assemelhada a oficial de justiça de país distinto realiza o ato. Dessa maneira, ainda, ressalte-se, em análise prefacial, entendo não comprovada a probabilidade de provimento recursal, uma vez que a citação promovida pelo Ministério das Relações Exteriores, na forma da Lei 11.440/06, deva observar, no que diz respeito à contagem de prazo para a resposta do citado, a espécie de citação realizada na forma do inciso III do artigo 231 do Código de Processo Civil. Nesse descortino, não haveria que se falar em tempestividade dos embargos à monitória oferecidos em 02/05/2022, quando já ultrapassados os 15 (quinze) dias de prazo para a resposta iniciados na data da citação (29/03/2022). Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2023. CARLOS MARTINS Relator